Tribunal: TJBA
Processo: 8003598-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003598-68.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: R 13 TRANSPORTES & SERVICOS - EIRELI - EPP

Advogado(s): RAFAEL SIMOES SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
TRIBUTÁRIO

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR
.
INDEFERIMENTO DE
TUTELA DE URGÊNCIA
PARA RESTABELECIMENTO DE PARCELAMENTO
S

ADMINISTRATIVOS
E EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA
.
CANCELAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POR INADIMPLÊNCIA D
A
CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE
DO ATO ADMINISTRATIVO
. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA NOVO PARCELAMENTO. ATO ADMINISTRATIVO,
EM REGRA,
DISCRICIONÁRIO DO ENTE POLÍTICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DO DIREITO
A VIABILIZAR
O
JUDICIAL REVIEW
.
NÃO
COMPROVAÇÃO DO REQUISITO
PROBABILIDADE DO DIREITO ELENCADO N
O ART. 300 DO CPC. R
ECURSO
NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
A QUO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em desfavor da decisão interlocutória que
in
deferiu a tutela provisória de urgência
para
restabelecimento imediato d
e
parcelamento
s
cancelado
s
, com
a, ainda,
autorização para o depósito judicial das parcelas em atraso, assim como das vincendas até o seu vencimento, no prazo de cinco dias, após o deferimento da tutela de urgência
e expedição de certidão positiva com efeito de negativa
.

A tutela
provisória de urgência
constitui medida excepcional que requer a presença cumulativa dos requisitos contidos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a) a probabilidade do direito alegado; b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

A fumaça do bom direito
não
se revela,
na medida em que

a
intelecção da
norma que se debulha dos arts.
97, inciso VI, e 155 -A do CTN
é a de que a
concessão de parcelamento
de débito tributário
, forma de suspensão do crédito tributário, é, em regra, um ato
administrativo
discricionário do Ente Arrecadador
e
somente se convola em direito subjetivo do contribuinte, caso haja norma específica que assim
discipline

e desde que preenchidos os requisitos
legais
.

Lado outro, se extrai da própria narrativa da peça recursal que os parcelamentos celebrados
pela contribuinte/agravante
foram cancelados por conta de ato de inadimplência das parcelas mensais, não
ostentando
, portanto,
o ato administrativo de cancelamento
qualquer ilegalidade ou irrazoabilidade
por parte d
o Ente Político
,
mormente em decorrência da
norma extraível do art. 99-G do Decreto Estadual n. 7629, de 09/07/1999, que
disciplina o

p
rocesso
a
dministrativo
f
iscal
no Estado da Bahia
.

Noutro giro, é indubitável que operado o cancelamento dos parcelamentos por ato atribuível tão somente
à

contribuinte
, a situação ensejaria a necessidade de um novo parcelamento, ato administrativo, repise-se, em regra, discricionário da Administração Pública e em relação ao qual apenas em caso de preenchimento os requisitos legais e diante de uma recusa imotivada do Ente Arrecadador, pode atrair o controle judicial sobre o ato administrativo, o que não se afigur
ou

demonstrado

in casu.

A
gravo de Instrumento não provido
. D
ecisão
a quo
mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8003598-68.2024.8.05.0000
,
de
Salvador
-BA
, em que
são

a
gravante,
R 13 TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA EPP
e
a
gravad
o
,

ES
TADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
negar
provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento,
mantendo a decisão
a quo
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12